Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao identificar que a petição inicial não está de acordo com os requisitos legais ou apresenta falhas, deve conceder um prazo de 15 dias para que o autor corrija os problemas. Essa oportunidade é dada para evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Esse procedimento está previsto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Essa é uma medida que busca garantir o direito de defesa e o devido processo legal para as partes envolvidas no processo judicial.
2. Quando o juiz emite uma decisão apontando de forma clara e precisa os defeitos que devem ser corrigidos na petição inicial, e o autor não realiza as correções conforme determinado pela decisão judicial, o juiz está autorizado a indeferir a petição inicial e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso ocorre porque a oportunidade foi dada ao autor para corrigir os vícios apontados, mas se ele não o fizer, não há base para prosseguir com o processo. Esse é um princípio importante do sistema jurídico, pois assegura que as partes apresentem suas alegações de forma adequada e dentro dos parâmetros legais, garantindo a efetividade e a justiça processual.
3. Recurso conhecido e não provido.